Tribunal: TJMT
Processo: 1005937-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005937-25.2022
AGRAVANTE: ARI CANDIDO BATISTA PEREIRA.
AGRAVADO: JOSE ELIZEU GASPAR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RETIRADA DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO SOB VEÍCULOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ausentes os requisitos da tutela de urgência, seu indeferimento é medida que se impõe, fazendo se necessário aguardar a instrução probatória, sob o crivo do contraditório para o correto deslinde da questão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARI CANDIDO BATISTA PEREIRA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1008835-97.2021.8.11.0015, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, para que se proceda a baixa na restrição do veículo Marca e Modelo HYUNDAI/HB20 1.0, COMFORT, Chassi n. 9BHBG51CAGP566744, RENAVAM n. 01079709247, Ano e Modelo 2016, Placa QBM-0771.
Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que:
- é comerciante e proprietário da empresa Brasil Veículos, e atua no ramo de compra e venda de veículos;
- na data de 11 de fevereiro de 2019, adquiriu da Sra. Eli Ferronato, um veículo Marca e Modelo Hynday/HB20 1.0, Comfort, (melhor descrito na inicial), pelo preço ajustado de R$ 36.500,00;
- pelo contrato pagou à vista a Sra. Eli a quantia de R 20.000,00, pagos no ato da assinatura do contrato e assumiu 24 parcelas de R$807,91, visto que o veículo está financiado;
- vem pagando todas as parcelas em dia do referido veículo;
- após a quitação do financiamento, em meados de março de 2021 resolveu consultar junto ao Detran se havia multas lançadas para o veículo, uma vez que tinha um interessado para a compra do mesmo, e para a sua surpresa, se deparou com a restrição judicial lançada no veículo em questão;
- informou ter tomado posse do veículo na data da assinatura do Instrumento de Compromisso de Compra e Venda e, desde então, vem exercendo essa posse em todos os seus direitos, inclusive pagando o financiamento e efetuou o pagamento de uma grande quantia no ato da aquisição do mesmo, pagando também os impostos anuais;
- declarou que a restrição está lhe causando prejuízos em razão de não poder realizar a venda do veículo e necessitar das vendas para sua sobrevivência.
Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja seja mantido a posse do bem em seu favor, bem como seja determinado o levantamento/cancelamento da restrição de transferência do RENAJUD.
Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela de urgência concedida.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação dos elementos exigidos pelo artigo 300, CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como "perigo na demora" para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processual à luz da tutela dos direitos (...) A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grua de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor. (Luiz Guilherme Marinoni. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2a edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).
Ainda, conforme orientação da doutrina:
a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora). (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Conforme Novo CPC e as Leis n. 13.015/14 e 13.058/14. Vol. 2. 10a edição. Ed. JusPodium. p. 594).
A fim de se evitar tautologia desnecessária, reproduzo a fundamentação esposada pelo douto julgador singular, a qual adiro sem ressalvas, confira-se:
(...)
Portanto, a ação de embargos de terceiro é remédio processual que a Lei põe à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação, esbulho ou ameaça na posse de seus bens por ato de restrição judicial.
Desta feita, a embargante é parte legítima para atuar no feito, uma vez que, segundo a tese (teoria da asserção), teria adquirido O VEÍCULO e assumido o pagamento do financiamento que pendia sobre ele, cujo objeto sofreu restrição judicial no processo de execução de n.° 0004952-58.2004.8.11.0015, de cuja dívida assinalou não ter responsabilidade alguma.
Convém ressaltar que o financiamento podia ter sido lhe transferido, cuja eficácia depende de anuência expressa da financiadora.
No entanto, verificado que tal providência não foi promovida pela embargante de terceiro, porquanto a credibilidade da transferência restou comprometida em relação às intervenções subsequentes aos fatos ocorridos, a preferir a manutenção do nome da adquirente originária, que é a demandada na ação executiva em que ocorreu tal restrição. Assumindo, assim, todos os ônus e bônus advindos dela.
Contrato de gaveta por conveniência da embargante.
Do mesmo modo, o contrato firmado naquela ocasião deveria ter dado publicidade. Daí porque é chamado contrato de gaveta. Assim, é inviável, sem maior elucidação, aferir a probabilidade do direito do embargante de terceiro.
Por outro lado, após a devida formação do contraditório e eventual instrução processual, será aprofundado na análise de mérito, que poderá vir a confirmar a tese apresentada pela embargante.
(...)
Sendo assim, entendo ausentes elementos capazes de demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito do agravante, de forma que não se justificaria, pelo menos em princípio, a retirada do gravame no prontuário dos veículos.
Da mesma forma, não vejo configurado o perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique o deferimento da tutela postulada.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator